Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-28.2019.8.11.0012
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001324-28.2019.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 11.190.472/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), RT INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 11.190.472/0001-70 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR - CPF: 025.024.801-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO –
PREGÃO PRESENCIAL N. 040/2019 – INABILITAÇÃO –
COMPETITIVIDADE E ISONOMIA ENTRE OS PARTICIPANTES – CAPACIDADE TÉCNICA EVIDENCIADA –
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. No exercício da autotutela pela Administração Pública, deve-se primar pela imparcialidade, legalidade e pelo devido processo legal, garantindo a todos os interessados a sua participação em licitações, salvo quando constatado que o contrato não poderá ser cumprido por algum fator.

2. Nesta esfera de cognição sumária, que restam presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora,
eis que a Impetrante cumpriu os requisitos do respectivo Edital para participação e executar o objeto do contrato, não é possível a sua desclassificação.

3. Verificada possível irregularidade na inabilitação da Impetrante, deve ser restabelecida a participação no certame.

4. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, M.M.
Ricardo Nicolino de Castro,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 1001324-28.2019.8.11.0012, impetrado pela empresa
RT INFORMÁTICA LTDA. – ME,
em face de ato coator praticado pelo
Pregoeiro Oficial do Município de Nova Xavantina-MT
, consistente na inabilitação da Impetrante no certame licitatório, sob o argumento:
1)
ausência de registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional; e
2)
ausência/insuficiência do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Impetrante.

A sentença concedeu em parte a segurança, para o fim exclusivo de anular a decisão proferida nos autos do Procedimento Licitatório Pregão Presencial n. 040/2019, especialmente aquelas registradas nas atas de n.º 004 e 005 do referido feito, restabelecendo integralmente a participação da Impetrante no certame.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
RT INFORMÁTICA LTDA. – ME,
contra ato ilegal da lavra do
Pregoeiro Oficial do Município de Nova Xavantina-MT,
que, concedeu
em parte a segurança vindicada para o fim exclusivo de anular a decisão proferida nos autos do Procedimento Licitatório n. 066/2019, especialmente aquelas registradas nas atas de n.º 004 e 005 do referido feito, restabelecendo integralmente a participação da Impetrante no certame.

A liminar foi deferida – Id. 51458006.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a concessão de liminar para o fim de determinar a imediata suspensão do Processo Administrativo de Compras e Contratação n.º 066/2019 – Pregão Presencial n.º 040/2019, até o deslinde final do presente
mandamus.

Pois bem. Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Ressai do autos que, a Impetrante participou do Processo Licitatório consubstanciado no Pregão Presencial n.º 040/2019, sagrando-se, ao final, vencedora do certame.

Salienta, porém, que a autoridade coatora inabilitou a Impetrante sob dois principais fundamentos:
1)
ausência de registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional; e
2)
ausência/insuficiência do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela impetrante.

Assevera que como razão para a sua insurgência, afirma que apresentou documento comprobatório do seu registro ou inscrição na entidade profissional exigida no edital, uma vez que está devidamente registrada no Conselho Federal dos Técnicos Industriais sob o n.º 2000187721. Afirma ainda que, sendo o objeto da licitação o monitoramento eletrônico e segurança, não caberia exigir a inscrição ou registro junto ao CREA.

De outra banda, sustenta ainda a Impetrante que é equivocada a decisão do Leiloeiro que culminou no descarte do Atestado de Capacidade Técnica sob a justificativa de que o referido documento apenas confirma a comercialização de peças e não o objeto do presente certame, que é a prestação do serviço de monitoramento eletrônico.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao fato consistente da inabilitação da Impetrante no certame licitatório do Pregão Presencial n.º 040/2019, sem observância das regras pertinentes.

Segundo narra a exordial, a Impetrante participou de licitação, definido no respectivo Edital:

“O objeto desta licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ALARME MONITORADO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV) E VISITA/VISTORIA IMEDIATA AOS CHAMADOS DE DISPARO/DETECÇÃO DE ALARMES, COMPREENDENDO MONITORAMENTO DE IMAGENS E DE ALARMES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, nas quantidades e especificações constantes do Anexo do Termo de Referência anexo IX deste Edital”
– Id. 51450963.

No caso, a delimitação exata do objeto do certame é de fundamental importância para verificar se as exigências do edital estão em estrita conformidade com a Lei n.º 8.666/93, eis que, por disposição constitucional (art. 37, XXI) somente autoriza as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Assim, qualquer cláusula editalícia que, a pretexto de exigir qualificação técnica, preveja a apresentação de documentos que nenhuma pertinência tenha com o objeto do contrato, revela-se atentatória ao princípio da ampla competitividade da licitação e deve ser reputada nula.

Nesta toada, como bem destacado pelo juízo
a quo
na sentença, revela-se absolutamente incompatível com o objeto licitatório exigir que a empresa participante tenha registro/inscrição no CREA ou mesmo Conselho Regional de Técnicos Industriais.

Segundo leciona
Ronny Charles Lopes de Torres
(Leis de Licitações Públicas Comentadas, ed. Juspodivm, pág. 432),
“a exigência de registro ou inscrição em entidade profissional é uma medida de exceção, cabível apenas nas situações em que o exercício da atividade seja legalmente limitado”.

Com efeito, a atividade de monitoramento eletrônico de segurança, ainda que precedido da instalação dos respectivos dispositivos, não se encontra dentre as atividades a que o ordenamento jurídico atribui especial regulamentação, de modo a ter seu livre exercício.

Ainda que assim não fosse, apenas para reforço de argumento, infere-se dos autos que a impetrante anexou o comprovante de registro junto ao Conselho Regional de Técnicos Industriais, fato este suficiente para permitir concluir que a eliminação do certame com fundamento em tal razão mostra-se equivocada e, portanto, merece ser corrigida.

Por sua vez, no que toca ao atestado de capacidade técnica, é importante salientar, na linha da doutrina especializada, que subdivide-se em capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional.

A primeira, diz respeito à experiência empresarial da participante do certame, enquanto que a segunda atine à experiência dos profissionais que irão executar o serviço, sendo as duas cumulativamente exigíveis.

No caso dos autos, a Impetrante foi afastada do certame, segundo consta da respetiva ata, porquanto o atestado de capacidade técnica apenas confirmaria que a mesma teria experiência na comercialização de peças e equipamentos de segurança, mas não no objeto do certame, que seria a prestação de serviços de monitoramento eletrônico.

Nada obstante, infere-se dos autos que a Impetrante, quando da fase de habilitação, apresentou dois atestados, um comprovando a comercialização de peças e equipamento de segurança e outro que demonstra a experiência anterior em serviço de monitoramento eletrônico propriamente dito.

Neste prisma, o fundamento utilizado pelo Pregoeiro, quanto a tal ponto, parece não subsistir, revelando assim a ilegalidade do ato que inabilitou a Impetrante.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direito da empresa concorrente do certame licitatório, devendo prosseguir nas demais fases do certame pautados em critérios objetivos do edital, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito da Impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No vertente caso, denota-se que a Impetrante se declara como habilitada para o certame licitatório, eis que possui capacidade técnica e aduz que no edital, não há qualquer ressalva ou proibição à participação.

No mesmo sentido segue a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO – Demanda voltada ao reconhecimento da ilegalidade da inabilitação - Impetrante que comprovou os requisitos necessários, tendo sido, de conseguinte, declarada inicialmente habilitada - Uma vez ultrapassada a fase de habilitação, é vedada a desclassificação arrimada em motivo tocante àquela fase, salvo em razão de fatos que tenham ocorrido supervenientemente ou que só tenham sido conhecidos após o julgamento (artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93), não se afigurando lícita a conduta da Administração Pública local de fazer exigências secundárias, excessivas e desnecessárias, resultando na posterior inabilitação do licitante vencedor – Ilegalidade da conduta da Administração Pública de declarar supervenientemente inabilitada no pregão nº 15/2016 – Sentença de procedência mantida – Recursos desprovido. Apelação: APL 10014219420168260471 SP 1001421-94.2016.8.26.0471.

Logo, em que pese a alegação de ausência de especificidade ou registro junto ao CREA da Impetrante, ocasionando sua incompletude para habilitação no certame, tal exigência não é motivo suficiente para impedir a participação da empresa no certame licitatório, eis que a Impetrante atua em ramo compatível com o do objeto licitado, uma vez que está devidamente registrada no Conselho Federal dos Técnicos Industriais sob o n.º 2000187721, comprovando sua capacitação técnica.

Dessa forma, ante a habilitação da empresa Impetrante no certame licitatório, e posteriormente sua desabilitarão por motivos relacionados à habilitação anterior, clarividente afronta às normas editalícias e aos princípios da Administração Pública.

Inobstante, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a Impetrante.

Aliás, é cediço que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência, vez que em desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade.

A respeito é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – INABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL – JUNTADA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A OPERACIONAL – EXCESSO DE FORMALISMO – NÃO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não se confunde a exigência de comprovação da capacidade técnica profissional com a operacional. Enquanto a primeira tem o escopo de comprovar para o Ente Administrativo que o profissional constante no quadro da empresa possui a maestria necessária, para o desempenho da atividade com satisfação, o segundo visa comprovar que a empresa possui maquinário, estrutura e profissionais suficientes para o desempenho da empreitada. 2. A não apresentação de comprovação de capacidade técnica operacional não se caracteriza como excesso de formalismo, já que visa assegurar que a empresa terá condições de cumprir o objeto da licitação. 3.
O princípio de vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, deve ser compatibilizado com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades.
(N.U 1008297-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.
(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Negritei

Logo, ao considerar,
prima facie
que a empresa Impetrante possui capacidade técnica para participar do certame, restou evidenciado pelo juízo
a quo
a probabilidade do direito reclamado e o
periculum in mora
no
writ
, razão pela qual escorreita decisão.

Partindo dessas premissas, não merecendo reparos a decisão, logo deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, explicitou de modo claro e preciso as razões do seu convencimento, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021